Tribunal: TJES
Processo: 0021281-49.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021281-49.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MAGELA MOREIRA

APELADO: VIACAO SANREMO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE
DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA ATRIBUÍDA RECIPROCAMENTE PELAS PARTES
– BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, FOTOGRAFIAS E OITIVA DOS ENVOLVIDOS – PROVAS INCONCLUSIVAS ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – CONDENAÇÃO DE UMA DAS PARTES DESCABIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A controvérsia deve-se a recíproca imputação de culpa diante das conflitantes alegações acerca da posição em que se encontrava o veículo do requerido ao efetuar manobra visando convergir à direita: se à esquerda do ônibus e teria cruzado à sua frente, de forma repentina, a fim de convergir à direita ou, na faixa da direita, trafegando à frente do ônibus da autora, cujo motorista não teria conseguido evitar a colisão em sua parte traseira quando teria reduzido a velocidade para convergir à direita.

2)
Não é possível constatar, a partir da fotografia de fl. 54, a existência de avarias na lateral direita do veículo do requerido – máxime por ser de cor preta – de modo que a dinâmica considerada mais crível pelo Juízo de 1º grau prevaleceria somente se restassem constatadas avarias na extensão da lateral direita do veículo, sobretudo, na região de suas portas (dianteira e/ou traseira), as quais não foram identificadas em sobredita fotografia.

3)
De igual forma, descabe reconhecer como verdadeira a versão do requerido de que já se encontrava na faixa da direita e foi atingido em sua traseira pelo ônibus da requerida, dada a inexistência de suficientes elementos a corroborar tal dinâmica, por somente se ter em mãos a demonstração de que o veículo do requerido foi atingido entre a sua parte traseira e na região de sua lanterna traseira direita, o que não é suficiente para se afirmar, com a segurança necessária, a posição em que se encontrava instantes antes da colisão, isto é, se na faixa direita e foi atingido na parte traseira quando convergiu à direita, tal qual alegado na contestação e na reconvenção ou, na faixa da esquerda e interceptou repentinamente a trajetória do ônibus, conforme alegado na petição inicial.

4
)
Sendo reciprocamente atribuída a culpa pelo evento danoso e não havendo suficientes elementos para se extrair a versão correspondente à real dinâmica do acidente, entendo que nenhuma das partes se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), via reflexa, descabe condená-las ao ressarcimento dos danos materiais alegados, haja vista que as provas coligidas aos autos não permitem concluir, inequivocamente, qual era a posição do veículo do requerido – se à esquerda do ônibus ou à sua frente – o que tornaria um mero palpite admitir como verdadeira a versão de um em detrimento da apresentada pelo outro.

5)
Em tais situações, nas quais as versões apresentadas pelos envolvidos podem ser consideradas plausíveis, porém, não estão ancoradas em elementos de provas capazes de esclarecer de quem é a culpa pelo acidente de trânsito, considera-se não ter a autora se desincumbido de seu ônus de comprovar que o requerido agiu com culpa e concorreu exclusivamente para que o acidente de trânsito ocorresse, podendo se afirmar o mesmo em relação ao pleito reconvencional, dada a ausência de elementos suficientes para se concluir, com a segurança necessária, qual foi a real dinâmica do acidente de trânsito.

6)
Faz-se necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência a fim de condenar ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento da verba honorária sucumbenciais, no percentual de 15% arbitrado na sentença, a incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, sobre a quantia de R$ 1.335,35 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em favor dos doutos advogados da autora e sobre a importância de R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), em favor dos doutos advogados do requerido.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Geraldo Magela Moreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada por
Viação Sanremo Ltda.
, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais) a título de ressarcimento por danos materiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Antes, porém,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo do recurso (CPC/2015, art. 99), à luz do documento de Id 10424508 que, em suma, informa que o solicitante encontra-se isento de prestar declaração de rendimentos à Receita Federal, o que, a princípio, é suficiente para justificar a concessão do beneplácito.

Pois bem. Relata a empresa autora que, no dia 18/07/2016, um ônibus a ela pertencente trafegava regularmente quando o veículo conduzido pelo requerido/apelante cruzou repentinamente as faixas da pista de rolamento a fim de acessar uma rua à direita, o que ocasionou a colisão entre os veículos. Ainda de acordo com a sua narrativa, do evento danoso resultou dano material orçado em R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), entre serviços e reposição de peças danificadas (fl. 31).

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação (fls. 39/46), na qual alega, em suma, ter sido do condutor do ônibus a culpa pela colisão por ter atingido a traseira de seu veículo, bem como reconvenção, a fim de que a autora seja condenada ao reembolso do valor correspondente ao reparo de seu veículo (R$ 1.335,35), de acordo com os orçamentos realizados (fls. 58/61).

Após a réplica, em audiência de instrução e julgamento houve o depoimento pessoal do requerido e a oitiva de uma testemunha, seguindo-se das alegações finais e da prolação de sentença que, como já dito, julgou procedente o pedido a fim de condenar o requerido ao ressarcimento do dano material sofrido pela empresa autora.

No escopo de infirmar tal conclusão, aduz o requerido/apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo;
(ii)
inexistem provas que confirmem a versão da apelada acerca da ocorrência do acidente de trânsito;
(iii)
se encontrava na pista da direita, quando reduziu a velocidade para convergir à direita na Rua Sete de Setembro, momento em que o ônibus da apelada colidiu em sua parte traseira;
(iv)
não é possível avaliar em que ponto ocorreu a colisão, diante das fotografias que demonstram avarias em toda a extensão do para-choque dianteiro do ônibus;
(v)
diante das fotografias que comprovam a ocorrência de avarias em seu para-choque traseiro, não há dúvida de que se encontrava na pista da direita a fim de realizar uma conversão à direita no momento do acidente;
(vi)
na fase instrutória, o boletim de ocorrência juntado pela empresa apelada foi impugnado mediante a juntada daquele por ele realizado, além de ter sido prestado depoimento por informante (motorista do ônibus), que possui interesse no desfecho desta ação;
(vii)
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que há presunção de culpa do outro condutor no caso de colisão na traseira do veículo, dada a aparência inobservância do dever de cautela, na forma do art. 29, inciso II, do CTB; e que
(viii)
a responsabilidade pelo acidente se assenta na culpa do motorista da apelada que, trafegando com desatenção, descurou-se quanto a observância da distância de segurança e colidiu em sua parte traseira.

Como se sabe, na demanda que visa o ressarcimento de danos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo causal, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo ao requerente o ônus probatório concernente à alegada culpa do ofensor.

São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito:
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano; e
(iii)
o nexo causal entre este e o comportamento do agente.

No caso em análise, tais requisitos encontram-se reunidos, na medida em que o
dano
veio afirmado na petição inicial (no caso do autor) e na reconvenção (no caso do requerido) e está suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o
nexo

causal
também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito envolvendo o ônibus da empresa autora e o veículo pertencente ao requerido, restando apenas o exame da
culpa
.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com a autora, seu funcionário conduzia regularmente o ônibus na faixa da direita da pista de rolamento quando a sua trajetória foi interceptada pelo veículo do requerido, que trafegava na faixa da esquerda e efetuou manobra repentina no intuito de acessar uma rua à direita; por sua vez, o requerido alega que trafegava na faixa da direita e, ao reduzir a sua velocidade para convergir à direita, foi atingido na parte traseira pelo ônibus pertencente à empresa autora.

Em suma: a controvérsia deve-se a recíproca imputação de culpa diante das conflitantes alegações acerca da
posição
em que se encontrava o veículo do requerido ao efetuar manobra visando convergir à direita: se à esquerda do ônibus e teria cruzado à sua frente, de forma repentina, a fim de convergir à direita ou, na faixa da direita, trafegando à frente do ônibus da empresa autora, cujo motorista não teria conseguido evitar a colisão em sua parte traseira quando teria reduzido a velocidade para convergir à direita.

Já incursionando no arcabouço probatório, verifico do boletim de acidente de trânsito que, apesar de o policial responsável por sua lavratura não ter presenciado a colisão, as informações dele constantes pouco contribuem para conhecermos a dinâmica do acidente, assim como nada esclarece sobre a culpa pela sua ocorrência.

Em relação a isso, cumpre-me esclarecer que a cópia do boletim de acidente de trânsito anexada pela autora consigna a versão dada pelo motorista do coletivo e, no campo destinado a declaração do condutor do outro veículo envolvido, restou inserida a informação “Prejudicado”, pelo fato de o requerido supostamente não ter permanecido no local (fls. 26/27). Entretanto, a contestação veio acompanhada do boletim de acidente de trânsito com acréscimos após o comparecimento do requerido ao setor competente, no dia 21/07/2016, a fim de prestar suas declarações, de modo a consignar a versão de ambos os condutores envolvidos no evento danoso (fls. 51/52).

Por sua vez, as fotografias anexadas não contribuem para dirimir o elemento culpa, porquanto apenas confirmam que as avarias foram de pequena monta em ambos os veículos (fls. 53/57).

No tocante a prova oral, verifico que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10/03/2020 foram ouvidos apenas os condutores envolvidos, ou seja, o próprio requerido que, naturalmente, reiterou a versão dada de que o ônibus colidiu em sua parte traseira no instante em que reduziu a velocidade para convergir à direita, enquanto o motorista do ônibus da empresa autora – ouvido na condição de informante – reafirmou a versão da autora de que o requerido deu causa ao acidente ao cruzar repentinamente à sua frente visando ingressar numa rua à direita.

Verifico que o juiz, ao proferir sentença condenatória, baseou-se, sobretudo, na fotografia de fl. 54, sob o fundamento de que demonstra ter o veículo do requerido sido atingido em sua lateral direita, o que só seria possível, de acordo com a fundamentação, se tivesse se deslocado da esquerda para direita a fim de efetuar conversão à direita, conforme argumentado pela autora.

Todavia, entendo não ser possível constatar, a partir da fotografia de fl. 54, a existência de avarias na lateral direita do veículo do requerido – máxime por ser de cor preta – de modo que a dinâmica considerada mais crível pelo Juízo de 1º grau prevaleceria, salvo melhor juízo, somente se restassem constatadas avarias na extensão da lateral direita do veículo, sobretudo, na região de suas portas (dianteira e/ou traseira), as quais não logrei identificar em sobredita fotografia.

Dos orçamentos acostados pelo requerido a fim de comprovar o dano, cujo ressarcimento é postulado em sede de reconvenção, foram descritos serviços na traseira do veículo, mas somente no “
canto tampa traseira direita
” (fl. 59), além de haver uma nota fiscal de compra da lente da lanterna traseira (fl. 60), o que torna, no mínimo, duvidosa, a versão adotada na sentença como sendo a que melhor representa a dinâmica do acidente de trânsito.

Por outro lado, de igual forma descabe reconhecer como verdadeira a versão do requerido de que já se encontrava na faixa da direita e foi atingido em sua traseira pelo ônibus da requerida, dada a inexistência de suficientes elementos a corroborar tal dinâmica, por somente se ter em mãos, reitero, a demonstração de que o veículo do requerido foi atingido entre a sua parte traseira e na região de sua lanterna traseira direita, o que não é suficiente para se afirmar, com a segurança necessária, a posição em que se encontrava instantes antes da colisão, isto é, se na faixa direita e foi atingido na parte traseira quando convergiu à direita, tal qual alegado na contestação/reconvenção ou, na faixa da esquerda e interceptou repentinamente a trajetória do ônibus, conforme alegado na petição inicial.

Dessa forma, sendo reciprocamente atribuída a culpa pelo evento danoso e não havendo suficientes elementos para se extrair a versão correspondente à real dinâmica do acidente, entendo que
nenhuma das partes se desincumbiu de
seu ônus probatório
(CPC/2015, art. 373, inciso I), via reflexa, descabe condená-las ao ressarcimento dos danos materiais alegados, haja vista que as provas coligidas aos autos não permitem concluir, inequivocamente, qual era a posição do veículo do requerido – se à esquerda do ônibus ou à sua frente – o que tornaria um mero palpite admitir como verdadeira a versão de um em detrimento da apresentada pelo outro.

Em tal situação, em que as versões apresentadas pelos envolvidos podem ser consideradas plausíveis, porém, não estão ancoradas em elementos de provas capazes de esclarecer de quem é a culpa pelo acidente de trânsito, considero não ter a autora/apelada se desincumbido de seu ônus de comprovar que o requerido/apelante agiu com culpa e concorreu exclusivamente para que o acidente ocorresse, podendo se afirmar o mesmo em relação ao pleito reconvencional, dada a ausência de elementos suficientes para se concluir, com a segurança necessária, qual foi a real dinâmica do acidente de trânsito.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da improcedência tanto do pedido formulado na ação, quanto na reconvenção, faz-se necessária a
redistribuição dos ônus de sucumbência
a fim de condenar ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento da verba honorária sucumbenciais, no percentual de 15% arbitrado na sentença, a incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, sobre a quantia de R$ 1.335,35 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em favor dos doutos advogados da autora e sobre a importância de R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), em favor dos doutos advogados do requerido.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou
proviment
o parcial
para:

(i)
deferir ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, os quais não operam efeito retroativo;

(
i
i)

julgar improcedente o pedido formulado pela autora, ficando mantida a sentença, entretanto, em relação ao pleito reconvencional; e
(ii)
redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.